Tribunal: STF
Processo: MS 20322
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
E INTEMPESTIVO SE IMPETRADO, COMO O FOI, DEPOIS DE CENTO E VINTE
DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, A QUAL SE IMPUGNA.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.